Tribunal: TJMT
Processo: 1006435-06.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RECLAMADA E NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADAS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO - SÚMULA 404 DO STJ - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006435-06.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO SLAVIERO - CPF: 013.385.451-59 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020